Tribunal: TJMT
Processo: 1012965-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012965-73.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 024.692.673-23 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JONAS DE SOUSA MARTINS - CPF: 639.056.083-40 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06) E AMEAÇA (ART. 147, CP) –
PRISÃO PREVENTIVA
–
1) REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS
– IMPERTINÊNCIA - RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A EX-MULHER –
INSUBMISSÃO E OUSADIA – MEDIDAS NÃO-PRISIONAIS INADEQUADAS/INSUFICIENTES –
DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA -
2)

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – PRISÕES DE NATUREZAS DIVERSAS -
WRIT

DENEGADO, EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1- O descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência estabelecidas (oriundas de agressões, semanas antes, praticadas contra a vítima), além do cometimento de novo crime (ameaça – art. 147, CP), são fundamentos suficientes para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos art. 312 e 313, III, do CPP. Pelas mesmas razões, atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar em substituição por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), principalmente, quando nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não ofenda a integridade psicológica e física da vítima, ou mesmo que não cumpra as ameaças feitas.

2 – A prisão preventiva em princípio, não viola o princípio da homogeneidade das prisões, pois, além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, tem cunho meramente acautelatório,
não se correlacionando ao hipotético resultado final do processo, mas, sim,
à finalidade de se assegurar à vítima (vulnerável diante das reiteradas investidas do agressor), integral proteção física e psicológica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JONAS DE SOUSA MARTINS
, em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
.

A d.
Defensoria Pública Estadual
informa que o paciente foi preso em
flagrante
na manhã de
08/04/2024
acusado de
descumprir as medidas protetivas
fixadas nos autos n. 1003590-25.2024.8.11.0040 e, na mesma oportunidade,
ameaçar
sua ex-convivente
Daniele Cardoso dos Santos
.

Após
Audiência de Custódia
, a prisão preventiva foi decretada para
garantia da ordem pública
, diante da
gravidade dos fatos
e do risco de o paciente
praticar novos crimes
contra a vítima.

Diz, no entanto, que o decreto preventivo é
desprovido de fundamentação idônea
, que a prisão fere o
princípio da homogeneidade
.

Pugna, pois, a
revogação da preventiva,

com
ou
sem
a fixação de medidas
cautelares diversas
da prisão,
exceto a fiança
porque hipossuficiente.

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 214674650).

As
informações judiciais
foram prestadas (Id. 215322653).

A d. PGJ manifestou-se pela
denegação
da ordem
, em parecer assim sumariado (Id. 1 216683191):

“Sumário: Habeas Corpus – Prisão em flagrante convolada em preventiva – Crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas, no âmbito doméstico – Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação válida, eis que utilizou expressões genéricas, não demonstrando a imprescindibilidade da segregação – Menciona que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis e, em caso de condenação, será fixado regime diverso do fechado – Denota sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas – Alegações improcedentes – Decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, atendendo os dispositivos legais – Paciente com aparente desequilíbrio emocional – Necessidade de resguardo da ordem pública e para salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima – Insuficiência na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam o decreto da prisão preventiva – Constrangimento ilegal inexistente – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para Julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso em flagrante na manhã de 08/04/2024, porque descumpriu as medidas protetivas fixadas (há poucas semanas) em favor da vítima
Daniele Cardoso dos Santos
(Autos n. 1003590-25.2024.8.11.0040), e na mesma oportunidade, ameaçou-a de morte.

De acordo com os autos a vítima estava a caminho do trabalho, mas foi abordada pelo paciente, que, na sequência, lhe disse: “
não faça escândalo, continua caminhando porque vou ter falar uma coisa, tu pode me ferrar que eu vou te matar, que eu não tenho nada a perder, que eu vou me ferrar, mas vou te levar junto”.

O paciente continuou acompanhando a vítima até o momento em que, ao chegar em um local de maior movimento, ela conseguiu pedir ajuda e ligar para a polícia.

Pelo que consta,
Jonas
conseguiu fugir e, diante dos fatos, a vítima desistiu de ir ao trabalho e retornou para sua casa.

Tempo depois,
Jonas
foi à casa da vítima, e, mais uma vez ameaçou-a dizendo:
“seu eu me ferrar, você irá se ferrar também”.

Temendo pela sua integridade física,
Daniele
foi até a delegacia e representou criminalmente o acusado.

E após os informes judiciais, bem como manifestação da d. PGJ, não vejo nenhuma mudança fático-jurídica capaz de alterar minha conclusão quando da análise do pedido liminar.

Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, primeiro

porque está evidente que o paciente que não respeitou as medidas impostas em seu desfavor (oriundas de agressões praticadas semanas antes, em 19/03/2024) e, agora, pior, além de descumpri-las, ameaçou a vítima dizendo que iria matá-la; segundo,

porque a cautelar tem respaldo legal no art. art. 313, III, do CPP, e na orientação jurisprudencial no sentido de que o
descumprimento de medidas

protetivas

é fundamento idôneo para a segregação.

Também não se pode perder de vista o disposto no art. 12-C, §2o, da Lei 11.340/06, de que não será concedida liberdade ao preso quando houver risco à integridade física da vítima, como na hipótese - o que, por ora, justifica a manutenção da preventiva.

O contexto apresentado demonstra não só desrespeito do paciente para com a Lei e a Justiça (ao dar pouca importância ao comando judicial que determinou sua não aproximação da vítima), mas, também a sua periculosidade, pois, os fatos aqui narrados
apontam para sua predisposição ao cometimento de delitos contra a ex-mulher, o que me faz concluir pela necessidade da manutenção do encarceramento para assegurar garantia da ordem pública e, também,
a integridade física e psicológica da vítima.

Se é assim, haverá, como
in casu
, situações em que as circunstâncias que envolvem os fatos, reveladas pela forma de execução e vulnerabilidade da vítima, reclamem uma providência imediata do Poder Público, sob pena de se pôr em risco não só a legitimidade do exercício da jurisdição penal como também, a vida da ofendida que buscou a ajuda e a proteção das autoridades competentes, mesmo com as acautelatórias vigentes na época dos fatos.

Com efeito, creio que a constrição da liberdade do paciente se faz necessária em prol da garantia da ordem pública e da segurança física e psíquica de
Daniele do Santos,
e até para que
Jonas
não concretize a ameaça de morte proferida.

Deste e. TJMT:

“Mantém-se a prisão preventiva decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública em razão da possibilidade concreta de que o suspeito ofenda a integridade física e emocional da vítima. Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva se as circunstâncias que envolvem o fato, aliadas à gravidade concreta do delito, demonstram ser insuficientes para a consecução do efeito almejado.” (N.U 1000139-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 13/02/2024)

Entre o interesse individual e o público deve prevalecer o interesse público sendo, pelas mesmas razões, incabíveis a aplicação de medidas cautelares diversas, porquanto insuficientes e inadequadas em especial diante do
descumprimento de medidas protetivas antes impostas
e reiteração delitiva do paciente.

Na mesma linha, a jurisprudência deste e. TJMT:

“(...). Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública — nesta inseridas a integridade física e psíquica da vítima —, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça. (...).” (N.U 1026897-65.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

No mais, em relação ao
princípio da homogeneidade
, registro que as prisões preventivas em casos de violência doméstica não se correlacionam ao hipotético resultado final do processo, mas, sim,
à finalidade de se assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica.

Deste e. TJMT:

“4. No que diz respeito ao alegado ferimento ao princípio da homogeneidade, estando presente o requisito da garantia à ordem pública, o cabimento da prisão preventiva não pode ser abalado por mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado, não se admitindo que, em Habeas Corpus, se conclua, antecipadamente, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, nem tampouco o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. (N.U 1012145-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

Quanto as
medidas cautelares alternativas
, em observância ao inc. II, art. 282, CPP e pelas razões expostas acima entendo serem inadequadas, em especial diante da reiteração delitiva, a evidenciar a indispensabilidade do completo afastamento de
Jonas
, e a insuficiência de cautelares diversas (art. 319, CPP), nos moldes do disposto no § 6.o do artigo 282 do CPP.

Da jurisprudência:

“(...). 3). Nos termos do art. 313, III, do CPP, se o paciente descumpriu medidas protetivas de urgência previamente estabelecidas, acerca das quais teve prévio conhecimento, resta evidenciada a necessidade da custódia cautelar visando garantir a execução das respectivas medidas e preservar a integridade física e psicológica da vítima, face a gravidade concreta dos ilícitos. (...). (N.U 1000965-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2022, publicado no DJE 09/03/2022) ”

“(...). Quando a determinação da segregação cautelar está alicerçada na presença concreta do risco de reiteração delitiva, este evidenciado pelos reiterados descumprimentos das medidas protetivas impostas em favor da vítima, não há razão para que se cogite a concessão de sua liberdade ou mesmo a decretação de medidas menos severas.

2. Conforme o Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, o que, na hipótese dos autos, elide a tese da defesa, eis que a alegada violação ao princípio da inocência não se evidencia à luz do inc. LXI, do art. 5o, da CF.

(TJMT- N.U 1013064-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

Enfim, a decisão invectivada não se apresenta teratológica não podendo perder de vista que em crimes praticados com violência doméstica, há evidente necessidade de preservação
da integridade física e psicológica da vítima (garantia da ordem pública),
diante da possibilidade de
reiteração dos atos com consequências, por vezes, irreparáveis.

Com tais considerações,
em consonânci
a com o
parecer da d.
PGJ
,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024